Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718933-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA CARDOSO SILVA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar (id 46784345), impetrado por AMANDA CARDOSO SILVA contra suposto ato ilegal praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, pelo DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX e pelo CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, a impetrante requer a concessão da gratuidade da justiça (ids 46790082 - Págs. 1 a 3 e 46790083 - Págs. 1 a 2). Narra que se inscreveu no concurso público para ingresso na carreira de magistério público, promovido pela Secretaria de Estado de Educação – SEEDF, com a contratação de banca examinadora pertencente ao Instituto Quadrix. Informa que foi aprovada e classificada em todas as etapas do processo seletivo: provas objetiva e discursiva, avaliação de títulos e procedimento de heteroidentificação, no concurso para professor de educação básica – atividades, da SEEDF. Destaca que somente restava a homologação do concurso, e conforme o edital a previsão seria em 28/3/2023. Alega que, em 28/03/23, a banca examinadora publicou o resultado do certame e comunicou a suspensão da homologação do concurso, em razão da Decisão n. 380/2023 (proc n. 00600-00000812/2023-81), proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, em investigação de suposta irregularidade no cálculo da nota dos candidatos após a anulação de questões e o seu ajuste proporcional, por ofensa ao art. 59 da Lei distrital n. 4.949/12. Afirma que essa anulação resultou na eliminação de 320 candidatos do concurso, aprovados nas etapas anteriores, inclusive, da impetrante, o que configura ilegalidade da Administração Pública. Sustenta que o ato administrativo violou os princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia, proporcionalidade administrativa e máxima efetividade, além da segurança jurídica, boa-fé e jurisprudência consolidada. Assevera que não pode ser prejudicada por erro cometido exclusivamente pela banca examinadora, pois cumpriu todas as etapas, exigências e requisitos, conforme edital de abertura do concurso, sendo injusta sua exclusão da disputa por falha administrativa. Enfatiza que a decisão causou grave lesão ao seu direito líquido e certo, de modo que não pode ser eliminada do certame, uma vez que foi aprovada na prova de títulos, não podendo ser excluída em virtude de alteração dos requisitos de maneira arbitrária. Pede sua nomeação dentro do cadastro de reserva ou como excedente, nos termos da Lei distrital n. 6.488/2020 que acrescentou o art. 16-A na Lei distrital n. 4.949/12. Defende que os editais devem ser publicados com antecedência mínima de 90 dias da aplicação das provas. Sustenta a impossibilidade de modificação do cálculo de nota e alterações no critério de pontuação com o certame em andamento, devendo, pois, assegurar-lhe habilitação em todas as etapas do certame. Requer a anulação da decisão singular proferida pelo conselheiro do TCDF, que resultou na sua eliminação do concurso, após a prova de títulos. Pede que seja deferida sua reintegração ao certame, assegurando-lhe a participação nas demais etapas do certame, além de ser nomeada e empossada no cargo, ainda que apresente alguma irregularidade formal ou material, em razão da modificação tardia na forma de cálculo da nota. Exorta que estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, porquanto resta evidente o fumus boni iuris, diante das violações mencionadas, bem como por ter sido aprovada em todas as etapas do certame, ao argumento de que a ilegal modificação do critério de pontuação no final do certame a eliminou do concurso, o que contraria jurisprudência do STJ. Argumenta sobre o perigo da demora, uma vez que poderá perder oportunidade de concorrer de forma justa e igualitária aos demais concursandos. Requer a medida liminar para suspender a eficácia do ato administrativo, bem como sua reinserção na lista de candidatos aprovados nas etapas anteriores, ou a reserva de vaga até o trâmite final do mandamus, com aplicação de multa diária R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento. No mérito, pugna pela concessão da segurança, com reingresso da impetrante no concurso e a condenação da parte impetrada nas custas processuais. É o relato do necessário. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Analisando os autos, em especial num cotejo entre a pretensão da impetrante e os documentos por ele apresentados, não vislumbro, ao menos nessa fase de análise perfunctória, elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações, necessária ao provimento liminar. Conforme relatado, a impetrante pretende a anulação/suspensão da Decisão n. 380/2023, proferida pelo TCDF (proc.00600-00000812/2023-81-e – id 46790084), por unanimidade. Transcrevo excerto da Decisão n. 380/2023, proferida pelo TCDF, verbis: “... II – com fulcro no art. 277 do RI/TCDF, determinar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e ao Instituto Quadrix que suspendam cautelarmente a divulgação do resultado final do concurso em tela até ulterior deliberação deste Tribunal, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para que apresentem os devidos esclarecimentos a respeito dos fatos narrados na representação; III – dar ciência desta decisão aos representantes, informando-lhes que as futuras tramitações dos autos poderão ser acompanhadas mediante cadastramento no sistema TCDF Push (www.tc.df.gov.br - Espaço do Cidadão - Acompanhamento por e-mail); IV – recomendar à Sefipe/TCDF que, ao analisar editais de concurso, observe a adequada interpretação do art. 59 da Lei n.o 4.949/2012, por parte das bancas examinadoras, devendo constar, obrigatoriamente, a previsão de arredondamento para baixo da nota mínima, quando houver anulação de questões, conforme discussão levada a efeito nos autos do Processo n.o 24.463/2019; V – autorizar: a) o envio de cópia da Representação (e-DOC F992CC06-e, peça 35 e anexo), do relatório/voto do Relator e desta decisão à SEE/DF e ao Instituto Quadrix, a fim de subsidiar suas manifestações; b) o retorno dos autos à Sefipe/TCDF, para acompanhamento. (grifos nosso e no original) Da análise dos autos, registro que o TCDF determinou que o citado concurso deve observar a regra preconizada no art. 59 da Lei distrital 4.949/2012, ao determinar que "a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público". Logo, havendo alteração do resultado da prova objetiva, em virtude da anulação das questões, por determinação legal deverá ser realizado o ajuste proporcional do sistema, conforme apregoa a legislação distrital. O art. 71, incisos III, IX e X, da Constituição Federal prevê a possibilidade de o Tribunal de Contas “assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade”, podendo a própria Corte sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado. Assim, pelo princípio da simetria, a Lei Orgânica do Distrito Federal reproduziu aludida norma constitucional, conforme dicção do art. 78, incisos III, X e XI, in verbis: “Art. 78. O controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao qual compete: ... III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; X - assinar prazo que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, verificada a ilegalidade; XI - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara Legislativa; Desse modo, o TCDF deve fiscalizar a observância e o respeito das regras do concurso público pela Administração Pública nos atos de admissão de pessoal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. A Administração Pública possui princípios e regras que devem ser estritamente seguidos durante a realização do certame público, podendo até mesmo ser anulado o próprio concurso, no caso de erro grave cometido pelo órgão público ou afronta à lei. Nesse sentido, trago à colação precedente do TJDFT: “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE AGENTE SOCIAL. DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não há ilegalidade no sistema de distribuição de pontos determinado pela Corte de Contas no concurso regido pelo Edital no. 01- SEDESTMIDH - Precedentes do TJDFT. 2. Está correto o arredondamento abaixo para o número mais próximo ao exigido no edital do concurso - Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. É acertada a intromissão do Tribunal de Contas do Distrito Federal na decisão administrativa questionada nestes autos, em razão da sua natureza fiscalizatória e das atribuições revistas no artigo 78, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como no artigo 1o, III, da Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar no. 1/1994). 4. Segurança denegada. Maioria. (Conselho Especial, acórdão 1673754, Desa. Fátima Rafael, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023) Com relação à jurisprudência citada pela impetrante, observo que o colendo STJ reconheceu, posteriormente, contradição e obscuridade no v. acórdão, ao julgar os embargos opostos ao RMS 37699/RO, verbis: “EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO EVIDENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. ... 3. No caso, reconhece-se haver contradição e obscuridade no acórdão ora embargado, porquanto, diante das regras do edital do concurso, constata-se não ter havido mesmo alteração indevida desses critérios, mas tão somente reformulação da regra editalícia para sua melhor compreensão. ... 7. Embargos de declaração do Estado de Rondônia acolhidos com efeitos modificativos para negar provimento ao recurso ordinário; embargos de declaração opostos por Bruno Bispo de Freitas não conhecidos; e embargos de Lúcia Pereira Bento Moreira, prejudicados.” (Primeira Turma, EDcl no RMS n. 37.699/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 18/6/2013, DJe de 25/6/2013.) – grifei É cediço que para concessão da liminar em mandado de segurança devem estar presentes o direito líquido e certo, ou seja, os fatos já devem estar certos, comprovados de plano. Dessarte, em que pese as alegações expendidas pela impetrante, tem-se que havendo necessidade de adequação das normas do concurso público ao regramento distrital, forçoso é concluir que o TCDF é competente para apreciar a legalidade do ato administrativo. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode analisar os termos utilizados pela banca examinadora para correção das questões contidas nas provas do concurso. Tal controvérsia foi dirimida pelo excelso STF, no julgamento do RE 632853, em regime de repercussão geral, ao fixar a seguinte Tese para o Tema 485: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” Dessa forma, resta inviável que haja controle de legalidade sobre a competência constitucional da Corte de Contas quando esta atua nos limites constitucionais e regimentais, verifica eventual ilegalidade e determina que o órgão ou entidade pública adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. A Corte de Contas, agindo nos limites de sua esfera de atribuições, atua em estrita obediência aos princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e impessoalidade administrativa. Da compreensão do que foi exigido, portanto, não vislumbro, ao menos nesta fase de análise superficial, a alegada ilegalidade do ato administrativo capaz de ensejar a concessão de liminar, sobretudo por ser vedado ao Judiciário imiscuir-se na função do TCDF exercida no uso de suas competências constitucionais e nos limites do poder de fiscalização dos órgãos e entidades distritais, tampouco pode adentrar no mérito dos critérios de correção das questões adotados pela banca. Com efeito, em análise perfunctória, afigura-se ausente o fumus boni iuris, pois não há falar em ilegalidade na decisão da Corte de Contas, bem como na análise das respostas e das notas atribuídas a candidatos, por se considerar mérito do ato administrativo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pela impetrante. Intimem-se as autoridades impetradas, com as observações constantes da Lei n. 12.016/2009. Atenda-se ao disposto no inciso II do art. 7.o da Lei n. 12.016/2009, a fim de que a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal seja cientificada. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, retornando-me conclusos em seguida. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2023 18:40:19. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada